Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.087. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. 1 Agravo em execução contra a decisão que denegou a aplicação à execução penal do entendimento do STJ de que a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, furto praticado no período noturno, não incide no furto na modalidade qualificada.
2. 2 Não se pode negar que a Lei de Execução Penal (art. 66, I) estabelece que compete ao juiz da execução, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.
3. 3 A via processual do agravo em execução mostra-se inadequada para pedir a aplicação de entendimento jurisprudencial novo. Devendo, pois, a parte fazer uso da Revisão Criminal, como orienta o Superior Tribunal de Justiça.
4. 4 Recurso desprovido